Tribunal: TJSP
Processo: 0002334-74.2012.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado; ANTIGO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002334-74.2012.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
embargantes JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDITE
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados LIN SI CHUNG
(ESPÓLIO), LIN HO SI (ESPÓLIO), LIN YANG YEN CHU e LIN YEN JOW.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002334-74.2012.8.26.0361/50000 -Voto no 22.302
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 0002334-74.2012.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Embargantes: JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA e outro
Embargados: LIN SI CHUNG e outros
Juiz Dr. Robson Barbosa Lima
Voto n. 22.302

Embargos de declaração. Acórdão que negou
provimento ao apelo dos embargantes. Assistência
judiciária. Benefício já deferido na sentença, sem a
ressalva de que restrito a certos atos processuais.
Desnecessária a ratificação no acórdão embargado.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 331/340, que negou
provimento ao recurso interposto. Sustentam os embargantes que,
malgrado a sentença e a decisão dos embargos de declaração na origem
tenham afirmado a concessão do benefício da gratuidade, o acórdão foi
omisso a respeito da aplicação do art. 98, §3o do CPC ao majorar os
honorários advocatícios devidos aos patronos dos embargados.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão a
suprir, a rigor revelando-se real inconformismo dos embargantes, o que,
porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que ora
se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002334-74.2012.8.26.0361/50000 -Voto no 22.302
3
Com efeito, na ausência de especificação
na sentença (fls. 319) e nunca revogado , de que o benefício se
concedeu a apenas para algum ato específico, conforme autoriza o art.
98, § 5o do CPC, entende-se que abrange todos os atos do processo, nos
termos do art. 9o da Lei 1.060/50. Desnecessária, portanto, a sua
ratificação no acórdão embargado, sendo implícita a sujeição dos
honorários majorados ao regime do art. 98, § 3o do CPC.
Ademais, o decisum somente poderia ter
revogado ou restringido o benefício em caso de recurso dos embargados,
não interposto na espécie.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator